Tribunal: TJMT
Processo: 1005840-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005840-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELANTE), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso AGER MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILMAR GOMES DE ARRUDA - CPF: 661.584.434-68 (APELADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO E MULTA. TAXISTA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 432/2011. INAPLICABILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 149/2003. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela AGER-MT contra sentença que concedeu mandado de segurança a Gilmar Gomes de Arruda, taxista licenciado, determinando a devolução do veículo apreendido e a anulação da multa imposta pela autarquia.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da legalidade da apreensão do veículo e da multa aplicada ao impetrante, considerando a interpretação das Leis Complementares Estaduais no 432/2011 e no 149/2003, que regulam, respectivamente, o transporte coletivo clandestino e o serviço de táxi.

III.
Razões de decidir
3. A Lei Complementar Estadual no 432/2011 é aplicável apenas ao transporte coletivo de passageiros, não se estendendo ao transporte individual realizado por taxistas, que é regulado pela Lei Complementar Estadual no 149/2003.
4. A autuação da AGER-MT, ao enquadrar o serviço de táxi como transporte coletivo clandestino, ultrapassou os limites legais, configurando abuso de poder e violação do princípio da legalidade.
5. A multa aplicada de R$ 36.396,00 é desproporcional, configurando efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:
"A Lei Complementar Estadual no 432/2011 não se aplica ao transporte individual realizado por taxistas devidamente licenciados, e a imposição de multa de caráter confiscatório é inconstitucional."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XIII e XV; art. 150, IV; Lei Complementar Estadual no 149/2003; Lei Complementar Estadual no 432/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1038672-61.2017.8.11.0041; N.U 1020336-67.2021.8.11.0041; N.U 1020118-65.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGER-MT)
em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificada pela numeração única: 1005840-33.2021.8.11.0041, impetrado por
GILMAR GOMES DE ARRUDA,
que concedeu a segurança vindicada, determinando que a autoridade coatora suspenda a multa arbitrada por meio do Auto de Apreensão no 0482, bem como a notificação imposta, permitindo ao Impetrante que trabalhe como taxista, nos termos do Alvará de funcionamento emitido (Id: 217722664).

Inconformada, a parte apelante suscitou preliminarmente quanto à inadequação da via eleita pela parte impetrante, alegando que a controvérsia dessa lide demanda dilação probatória.

No mérito, afirma que, os atos impugnados foram praticados em observância a legislação vigente, asseverando que o impetrado ora apelado, infringiu norma estadual, devendo ser mantida a apreensão de veículo e a aplicação da multa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança vindicada (Id: 217722675).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo quanto o acerto do Juízo de Origem ao prolatar a sentença objurgada, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 217722681).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, opinando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 232422187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGER-MT)
em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
GILMAR GOMES DE ARRUDA
.

A sentença objurgada concedeu a ordem para determinar a devolução do veículo CHEV/PRISMA 1.4 AT LT, Placa QCT-5311, apreendido pela AGER-MT, sem qualquer ônus ao impetrante, bem como a anulação da multa imposta pela autarquia estadual.

O litígio origina-se da apreensão do veículo do impetrante, taxista licenciado pelo Município de Pedra Preta/MT, sob a alegação de que estaria realizando transporte intermunicipal de passageiros de forma clandestina, sem a devida autorização da AGER-MT. Tal conduta, segundo a autarquia, configuraria infração prevista no art. 57, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 432/2011, ensejando a apreensão do veículo e a aplicação de multa no valor de R$ 36.396,00 (trinta e seis mil e trezentos e noventa e seis reais).

Em suas razões recursais, a AGER-MT sustenta a legalidade da autuação e a necessidade de manutenção da multa e da apreensão do veículo. Alega que o impetrante estaria realizando transporte clandestino de passageiros entre os municípios de Pedra Preta/MT e Rondonópolis/MT, sem a devida autorização, o que justificaria as penalidades aplicadas.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a atividade por ele exercida não se caracteriza como transporte coletivo, mas sim como transporte individual de passageiros, na modalidade táxi, regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 149/2003, não se aplicando, portanto, a legislação invocada pela AGER-MT.

II - PRELIMINAR

II. 1 - Da Inadequação da Via Eleita e Falta de Interesse de Agir

“
Ab initio
”, cumpre analisar a preliminar suscitada pela AGER-MT, que alega a inadequação da via eleita e a falta de interesse de agir do impetrante, argumentando que a discussão envolveria questões de fato que não poderiam ser solucionadas por meio de mandado de segurança.

A preliminar não merece acolhimento.

O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n.o 12.016/2009, é o instrumento processual adequado para a proteção
de direito líquido e certo, quando a ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública possa ser demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória
.

“In casu
”, os fatos relevantes para a resolução da controvérsia estão devidamente comprovados por documentos acostados aos autos, não havendo necessidade de produção de provas complementares. O impetrante, taxista licenciado pelo Município de Pedra Preta/MT, alega que não estava realizando transporte coletivo de passageiros, mas sim transporte individual,
o que é permitido pela legislação estadual
.

A análise da questão jurídica posta nos autos depende exclusivamente da interpretação da legislação aplicável, notadamente da Lei Complementar Estadual no 149/2003, que regulamenta o serviço de táxi no Estado de Mato Grosso, e da Lei Complementar Estadual no 432/2011, que trata das penalidades aplicáveis ao transporte clandestino de passageiros. Trata-se, portanto, de questão que se amolda perfeitamente à via estreita do mandado de segurança.

Ademais, o interesse de agir do impetrante é manifesto, uma vez que a apreensão de seu veículo, utilizado para o exercício de sua atividade profissional, e a imposição da multa são medidas que interferem diretamente em seu direito de trabalhar e de prover o sustento de sua família, implicando assim, na violação de direito líquido e certo, e, caracterizando a urgência e a necessidade de tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, passando à análise do mérito.

III - DO MÉRITO

III. 1 - Da Legalidade da Autuação e da Multa

A controvérsia central reside na interpretação da legislação estadual aplicável ao caso, especificamente no que tange à competência da AGER-MT para fiscalizar e punir o transporte intermunicipal de passageiros na modalidade individual, como é o caso do serviço de táxi.

A AGER-MT fundamentou sua atuação no art. 57, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 432/2011, para aplicar a penalidade de apreensão do veículo e multa ao impetrante. O dispositivo legal em questão prevê a aplicação dessas penalidades às "
transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo Poder Concedente ou pela AGER/MT
".

Contudo, uma análise acurada da legislação invocada pela apelante revela que esta se refere especificamente ao transporte coletivo de passageiros,
não se aplicando ao transporte individual, realizado por taxistas devidamente licenciados, como é o caso do impetrante
. A atividade exercida pelo impetrante está regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 149/2003, que, em seu art. 29, §1o, expressamente
excepciona os serviços de táxi das exigências impostas às operações de transporte coletivo
, vejamos:

“Art. 29 - O fretamento será prestado nas modalidades de fretamento contínuo e fretamento turístico, de acordo com as disposições estabelecidas em decreto e normas complementares, observadas todas as obrigações das transportadoras e a adequação dos serviços.

§ 1o - A exploração de serviços privados de transporte intermunicipal de pessoas, obrigatoriamente, será precedida de registro cadastral na AGER/MT, sendo vedado aos veículos táxi, ainda que em viagem intermunicipal.”

O impetrante, conforme demonstrado nos autos,
é taxista licenciado pelo Município de Pedra Preta/MT, possuindo alvará de funcionamento e cumprindo todas as exigências legais e regulamentares para o exercício de sua profissão
. O serviço por ele prestado
não caracteriza transporte coletivo, mas sim transporte individual de passageiros
, conforme regulamentado pela legislação municipal e estadual.

Nesse diapasão, a autuação realizada pela AGER-MT, ao tratar o serviço de táxi como transporte coletivo clandestino,
extrapolou os limites da legislação aplicável, configurando-se ilegal e abusiva
. A aplicação de multa e a apreensão do veículo do impetrante, com base em interpretação equivocada da norma,
violam o princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, que exige que a Administração Pública atue estritamente dentro dos limites da lei
.

III. 2 - Da Violação aos Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade, Livre Exercício da Profissão e Liberdade de Locomoção

Além de ilegal, a atuação da AGER-MT
violou os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o direito ao livre exercício da profissão e à liberdade de locomoção, assegurados pelo art. 5o, XIII e XV, da Constituição Federal
.

No caso em análise, a apreensão do veículo e a aplicação de multa exorbitante são medidas manifestamente desproporcionais, considerando que o impetrante
exerce atividade lícita e regulamentada, não configurando o transporte clandestino que a legislação visa coibir
.

O impetrante, na condição de taxista, exerce uma atividade legítima, que é regulamentada por legislação específica e essencial para o atendimento das necessidades da população, especialmente em localidades mais afastadas e com menor oferta de transporte público. A restrição imposta pela AGER-MT,
ao impedir que o impetrante realize transporte intermunicipal de passageiros na modalidade táxi, sem caracterizar clandestinidade ou concorrência desleal, fere o direito ao livre exercício da profissão e à liberdade de locomoção, protegidos pela Constituição Federal
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que o transporte intermunicipal eventual realizado por taxistas, desde que não caracterize clandestinidade ou habitualidade, é atividade lícita e não sujeita às penalidades previstas para o transporte coletivo irregular, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – MÉRITO -
TÁXISTA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – POSSIBILIDADE - EVENTUALIDADE - ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - Não há que se falar em falta do interesse de agir do Impetrante, tendo em vista que na exordial não requereu a liberação do veículo apreendido, mas, apenas a determinação no sentido suspender a multa imposta pela Apelante e a proibição de trabalhar como táxi. 2 - O Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (art.141 do CPC), o que demanda sua correção; a sentença ultra petita, contudo, não é nula, cabendo à instância revisora dela decotar eventual excesso. 3 -
Ao taxista não é vedado o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, se possui licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e de segurança e, ainda, não resultem caracterizadas a habitualidade, a clandestinidade e a concorrência desleal com as pessoas e empresas devidamente licenciadas para exploração do transporte coletivo intermunicipal de passageiros
. 4 - É certo, que a autoridade apontada como coatora possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o transporte de passageiros, contudo necessário se faz a prova da irregularidade praticada pelo autuado, não sendo esse o caso do Impetrante. (N.U 1038672-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CARÊNCIA DE AÇÃO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – MÉRITO - TÁXISTA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – POSSIBILIDADE - EVENTUALIDADE - ATIVIDADE EXCEPCIONADA POR LEI ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Ao taxista não é vedado o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, se possui licença válida, desde que obedeça às normas de trânsito e de segurança e, ainda, não resultem caracterizadas a habitualidade, a clandestinidade e a concorrência desleal com as pessoas e empresas devidamente licenciadas para exploração do transporte coletivo intermunicipal de passageiros
. É certo, que a autoridade apontada como coatora possui competência para realizar a fiscalização nas rodovias estaduais, através das quais se desenvolve o transporte de passageiros, contudo necessário se faz a prova da irregularidade praticada pelo autuado, não sendo esse o caso do Impetrante.” (N.U 1020336-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 18/10/2022) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO PELA AGER/MT POR SUPOSTO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR – INCONFORMISMO DA AGER – ALEGADA LEGALIDADE DA APREENSÃO DO VEÍCULO – AFASTADA – ATIVIDADE DE TAXISTA - ATIVIDADE EXCEPCIONADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 149/2003 – TRANSPORTE EVENTUAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR POSTULADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O veículo licenciado na modalidade de táxi pode ser empregado no transporte de passageiros, tanto nos limites do município de seu registro, como, eventualmente, em outras localidades, uma vez que, nos termos da Lei Complementar Estadual no 149/2003, a mencionada atividade, desde que prestada em caráter eventual, não se caracteriza como sendo a de transporte coletivo intermunicipal.
2. Dessa forma, não é vedado ao taxista o exercício de transporte intermunicipal de passageiros, desde que devidamente habilitado, com licença válida e que esteja em obediência às normas de trânsito, bem como que não haja a caracterização da habitualidade, clandestinidade e da concorrência desleal com as empresas devidamente licenciadas ao transporte coletivo de passageiros
. 3. Demonstrada a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação nos autos originários, deve a decisão interlocutória recorrida ser mantida, porquanto a agravante não trouxe elementos suficientes para alterar a decisão atacada.” (N.U 1020118-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 22/07/2022) (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA - APREENSÃO DE VEÍCULO EMPREGADO NA MODALIDADE TÁXI – AUTUAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA OPERAÇÃO DE SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EVENTUALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO -

SENTENÇA RATIFICADA. 1
. Não é vedado ao taxista o exercício do transporte intermunicipal de passageiros, desde que possua licença válida, obedeça às normas de trânsito e segurança vigentes, nem caracterize habitualidade
. Nesse sentido: N.U 1038672-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021 N.U 0000414-10.2012.8.11.0094, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020; N.U 1009853-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019. 2. Direito líquido e certo evidenciado. 3. Sentença ratificada.” (N.U 1048347-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, publicado no DJE 20/05/2022) (destaquei)

III. 3 - Do Princípio do Não Confisco e da Exacerbação da Multa

Por derradeiro, não se pode olvidar a aplicação do princípio constitucional do não confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a utilização de tributos ou multas com efeito confiscatório. Embora originalmente concebido para a seara tributária, a doutrina e a jurisprudência têm estendido sua aplicação às multas administrativas, como forma de coibir abusos por parte do Poder Público.

A multa imposta ao impetrante, no valor de R$ 36.396,00 (trinta e seis mil e trezentos e noventa e seis reais), é evidentemente desproporcional e exorbitante, especialmente considerando-se a natureza da atividade exercida, que
é o transporte individual de passageiros em táxi, uma modalidade de serviço público essencial
. A aplicação de multa de tal magnitude compromete gravemente a subsistência do impetrante e sua capacidade de exercer sua atividade profissional, configurando, portanto, efeito confiscatório, vedado pela Constituição Federal.

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MANTIDA – LEGALIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM NOTA FISCAL - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM VALOR SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO –
MULTA CONFISCATÓRIA – RECONHECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há qualquer ilegalidade na conduta do agente de tributos em autuar a empresa que transporta mercadoria sem nota fiscal, haja vista que toda e qualquer mercadoria que adentre ao território mato-grossense deve, logo no Posto Fiscal, comprovar a regularidade fiscal, por meio da apresentação da documentação idônea, nos termos do art. 35-A da Lei 7.098/98.
2. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário no 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral”. 3. Recurso parcialmente provido
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1003039-23.2016.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2023) (destaquei)

Dessa forma, a multa aplicada ao impetrante, além de ilegal, é também inconstitucional,
devendo ser anulada em razão de seu caráter confiscatório
.

IV - CONCLUSÃO

“Ex positis”
,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelante e, quanto ao mérito, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela AGER-MT, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que concedeu a segurança ao impetrante.

Em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença, por seus próprios fundamentos, por entender que o ato administrativo impugnado é ilegal, abusivo e desproporcional, devendo ser mantida a anulação da multa e a restituição do veículo ao impetrante, sem qualquer ônus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024